Tribunal: TJMT
Processo: 0000359-41.2000.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000359-41.2000.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AUDENOR MARINHO DE MELO (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), WAGNER BEZERRA DE MELO - CPF: 101.364.374-78 (ADVOGADO), OSMILDO SOARES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPRONÚNCIA –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CPP – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do
judicium accusationis
, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão anexada sob o Id. 118357026, pela qual foi
impronunciado

AUDENOR MARINHO DE MELO
, pela prática do crime de
Homicídio Qualificado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
(art. 121, § 2º, IV, do CP).

Nas razões recursais (Id. 118357038), o MP sustenta que
há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria
, e pugna pelo provimento do recurso para que o apelado seja
pronunciado
e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa, em
contrarrazões
, requer a manutenção da decisão hostilizada (ID. 118357042).

A
PGJ
, em parecer anexado sob o Id. 123445959, opina pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transição:

“Sumário: Acusado denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado e porte de arma – decisão de impronúncia - Inconformismo da Ministerial – reforma da decisão para fins de pronunciar o Apelado – improcedência – ausência de indícios mínimos de autoria ou de participação – provas colhidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa frágeis – versão da namorada da vítima na fase inquisitorial isolada nos autos – manutenção da impronúncia - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso”.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A denúncia que originou a Ação Penal n. 0000359-41.2000.8.11.0042, afirma que por volta das 2h50min., do dia 22.11.1999, o apelado
Audenor de Melo
efetuou três tiros fatais contra
Osmildo Soares
.

Pelo que consta, naquela madrugada, a vítima e sua namorada
Eliana Rosa
, chegaram na lanchonete “Vaticano”, na Av. General Mello desta Capital e lá encontraram o apelado em uma mesa, acompanhado de uma jovem que não foi identificada.

No momento de ir embora, quando
Osmildo
ligava a sua motocicleta, o apelado, de surpresa, teria sacado uma arma de fogo e efetuado diversos disparos contra a vítima, evadindo-se logo após o crime.

Conforme algumas informações colhidas na fase policial,
Osmildo
e
Audenor
tinham desavenças antigas, trazidas com eles da cidade de São Paulo, local em que teriam morado antes de se mudarem para Cuiabá.

Pois bem.

A prova da materialidade está nos autos, conforme se extrai do Boletim de Ocorrências n. 9593 (Id. 118357022 – Pág. 8/9) e Laudo Pericial n. 01.01786-01/99 (id. 118357022 – Pág. 34/39).

No entanto, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não apontam, minimamente, os indícios de autoria autorizadores da pronúncia pois, as testemunhas ouvidas (irmão da vítima e também o proprietário do bar), não souberam informar qualquer fato relevante ou capaz de indicar, ao menos, a presença do apelado no local dos fatos.

Pelo que vejo,
Audenor
nega veementemente o crime, diz que sequer estava naquela lanchonete e que soube da morte de
Osmildo
por um amigo de trabalho.

Sobre os
depoimentos judiciais
, apenas para que conste, veja que
João Ailton da Silva
(dono da lanchonete), não soube identificar quem seria o outro casal que estava no bar, e nem mesmo quem foi a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima; já
Antônio Soares
(irmão de
Osmildo
), não confirmou a existência de atritos anteriores entre o ofendido e o apelado e disse que seu irmão realmente tinha uma namorada na época dos fatos, mas ela não estava com ele no momento do crime.

Com efeito,
apesar dos argumentos apresentados pelo MP, a pretendida pronúncia estaria assentada, exclusivamente, é fato, no depoimento extrajudicial da namorada da vítima (Sra.
Eliana Rosa
), apontando o apelado como autor do crime e dizendo que ele se chamava “Agenor”; referida testemunha, no entanto, não foi ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E sobre o valor probatório do inquérito policial, entendo impossível o seu reconhecimento como prova exclusiva, face às mudanças há tempos operadas no CPP pela Lei 11.690/08, alterando a redação do art. 155 nos seguintes termos:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial
,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Sem delongas, uma decisão criminal não pode mais estar lastreada em depoimentos colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal.

O
juízo de pronúncia
, embora precário e provisório,
deve perquirir sob condições probatórias mínimas para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri
, em face das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A toda a evidência,
pronunciar o apelado com base em indícios obtidos exclusivamente na fase extrajudicial
, é
correr o risco seríssimo de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, e pior, de ele ser condenado com base em elementos probatórios não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, haja vista a soberania do veredicto
.

Por esta e por outras razões que, conforme leciona
Walfrido Cunha Campos,
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo, o Juiz, atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141)

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela 2º Turma do STF, no julgamento do
HC n. 180.144
, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, como se vê:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra
‘in dubio pro societate’
– repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana”.
(STF, HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020.

Destaco também, desta e. 3ª Câmara Criminal:

“Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o
Parquet
na hipótese. Assim, à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri. (N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 07/08/2020)

À vista do exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo incólume a decisão de impronúncia hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022